Tribunal: STJ
Processo: 0072365-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 986101 - SC (2025/0072365-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAUE DO NASCIMENTO MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E
AUTORIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE SUPOSTO GRUPO
CRIMINOSO.

MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que
não conheceu do
mas, analisando o mérito de ofício,
habeas corpus
afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou a reanálise
da prisão preventiva.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto
ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. A segregação cautelar do
agravante está fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta dos delitos sub judice. O
agente é acusado de supostamente participar em um esquema de
distribuição de drogas na modalidade "tele-entrega". Ele, em tese, seria
o responsável por promover a entrega dos entorpecentes
comercializados pelos demais corréus. Em que pese a apreensão de
pequena quantidade de entorpecentes em seu poder (14,4g de
maconha), consta da denúncia que "foi possível extrair diversas
conversas do denunciado relacionadas com o comércio ilícito de
entorpecentes", e ele estaria associado a outros acusados, com os quais
foram apreendidos 3,715kg de maconha, 62,3g de cocaína e 249
comprimidos de ecstasy; e 1,1426 kg de cocaína. Há, portanto,
adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “justifica-se
a decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
Documento eletrônico VDA48005327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 52579dd1-4b54-4cb8-9d54-f6d3706c5a26

grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
9/8/2022
18/8/2022
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta
do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 52579dd1-4b54-4cb8-9d54-f6d3706c5a26

AgRg no HABEAS CORPUS No 986101 - SC (2025/0072365-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAUE DO NASCIMENTO MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E
AUTORIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE SUPOSTO GRUPO
CRIMINOSO.

MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que
não conheceu do
mas, analisando o mérito de ofício,
habeas corpus
afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou a reanálise
da prisão preventiva.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto
ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. A segregação cautelar do
agravante está fundamentada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta dos delitos sub judice. O
agente é acusado de supostamente participar em um esquema de
distribuição de drogas na modalidade "tele-entrega". Ele, em tese, seria
o responsável por promover a entrega dos entorpecentes
comercializados pelos demais corréus. Em que pese a apreensão de
pequena quantidade de entorpecentes em seu poder (14,4g de
maconha), consta da denúncia que "foi possível extrair diversas
conversas do denunciado relacionadas com o comércio ilícito de
entorpecentes", e ele estaria associado a outros acusados, com os quais
foram apreendidos 3,715kg de maconha, 62,3g de cocaína e 249
comprimidos de ecstasy; e 1,1426 kg de cocaína. Há, portanto,
adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “justifica-se
a decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
9/8/2022
18/8/2022
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta
do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAUE DO NASCIMENTO
MAGALHAES contra decisão deste Relator que não conheceu do
mas,
habeas corpus
analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e
recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão (e-STJ fls. 77/85).
Inconformado, o agravante pede a reconsideração da decisão agravada, ao
argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, ante a falta
contemporaneidade, de razoabilidade e de indicação e indicação de elementos concretos
que evidenciassem a necessidade da medida extrema. Invoca as suas condições pessoais
favoráveis, visualizadas também por esta relatoria, para justificar o seu pedido.
Em relação aos indícios de autoria, aduz que "as mensagens se referem a um
único dia (16/7/2024), sem qualquer outra evidência de habitualidade ou vínculo estável
com o tráfico" (e-STJ fl. 94), sem provas concretas de que ele integre organização
criminosa voltada para o tráfico de drogas. Ressalta, uma vez mais, a pequena quantidade
de substância entorpecente apreendida com ele apreendida.
Ao final, pugna o agravante pela reconsideração da decisão agravada, ou
submissão do recurso à Quinta Turma, para obter a revogação da sua prisão preventiva
ou a sua substituição por medidas cautelares.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Ab initio, dou a conhecer a decisão agravada (e-STJ fls. 77/85):

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
de KAUE DO NASCIMENTO MAGALHÃES, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina que denegou a ordem no julgamento
do HC n. 5003779-58.2025.8.24.0000/SC.
Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21
de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a
ordem.
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

No presente writ, sustenta-se, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal pois
se baseia em argumentos genéricos, sem demonstrar de forma concreta a
necessidade da medida extrema. Pondera que o decreto carece de
contemporaneidade, pois a segregação foi decretada mais de seis meses após
as únicas mensagens que mencionam o paciente (16 de julho de 2024), sem
qualquer fato novo que justificasse a medida extrema.
Afirma que a única prova contra o paciente consiste em conversas isoladas
extraídas de celulares de terceiros, sem indícios concretos de habitualidade ou
envolvimento relevante com o tráfico de drogas.
Ressalta que durante a busca e apreensão realizada em sua residência, em 27
de novembro de 2024, nada relevante foi encontrado, exceto 14,4g de
maconha, quantidade compatível com consumo pessoal.
Destaca que o paciente é réu primário, tem residência fixa e emprego formal,
e se apresentou voluntariamente às autoridades, o que afastaria qualquer risco
de fuga ou reiteração criminosa.
Pondera que a manutenção da prisão preventiva viola os princípios da
necessidade, proporcionalidade e adequação, sendo suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319
do CPP.
É o relatório. Decido.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão
do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso
habeas corpus
ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, , da Constituição Federal. Do
a
mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
A defesa pede, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, por
fundamentação inidônea.
Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas
ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-
corpus
probatório.
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão
no acervo fático-probatório, inviável em sede de
” (AgRg no
habeas corpus
HC n. 215.663/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em
, DJe
).
4/7/2022
11/7/2022
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via
estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal
habeas corpus
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da
causa” (AgRg no HC n. 727.242/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
19/12/2022
22/12/2022
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença
de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida, vedadas considerações genéricas e vazias
imprescindibilidade
sobre a gravidade do crime.
No particular, a prisão preventiva do paciente foi decretada para fins de
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos,
destacando que o paciente seria o responsável por realizar as entregas dos
entorpecentes vendidas pelo grupo (decreto prisional às e-STJ fls. 59/74).
Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça local consignou (e-STJ fls. 20/44 e
ss.), no que interessa:
[...]
E, embora tenha sido apreendido pequena quantidade de entorpecentes
com o paciente (14,4g de maconha), a denúncia já registra que "foi
possível extrair diversas conversas do denunciado relacionadas com o
comércio ilícito de entorpecentes". Além disso, o paciente estaria
associado com os outros acusados, em que foram apreendidas grande
quantidade de drogas. Com o corréu Samuel, por exemplo, foram
apreendidos 3.715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 249
comprimidos de ecstasy. Já o acusado Robert foi flagrado com 1.142,6g
(um quilo, cento e quarenta e dois gramas e seis decigramas) de
cocaína, que possui alto valor de mercado (aproximadamente R$
50.000,00).
Estão presentes provas da materialidade e suficientes indícios da autoria
- lembrando que a via eleita não comporta apreciação de provas -, sendo
que o modus operandi, as circunstâncias dos fatos, a periculosidade do
agente, o porte da suposta associação criminosa e a necessidade de se
impedir a reiteração delituosa, confirmam a contemporaneidade da
medida e justificam a segregação para garantia da ordem pública.
Ainda, como bem salientou o douto Procurador de Justiça, "Quanto ao
periculum libertatis, as informações angariadas durante a investigação
operada demonstram o perigo gerado por eventual soltura do paciente,
dado o alcance do tráfico operado pela associação criminosa
denunciada, tendo em vista as elevadas quantidades de droga
apreendidas em posse dos demais investigados, e a possibilidade de o
paciente manter-se enérgico em incidir nos crimes investigados,
sobretudo em razão de haver no feito informações dando conta da
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

organizada operacionalização do comércio espúrio que por eles era
mantido" (evento 17, fl. 17).
Assim, "a real periculosidade do réu, revelada pelo modus operandi dos
crimes, bem como a necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa,
são motivações idôneas, capazes de justificar o Decreto constritivo, por
demonstrar a necessidade de se resguardar a ordem pública e a eventual
aplicação da Lei Penal"; e "A prisão cautelar justificada no resguardo
da ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e
acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o
indivíduo que diante do modus operandi, reiterado, demonstra ser
dotado de alta periculosidade" (STJ – HC 71.113/PR, Quinta Turma.
Rela. Mina. Conv. Jane Silva, j. 9-10-2007; DJU 29-10-2007).

Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação
idônea, como aduz a inicial.
A resposta é não.
No caso, como visto, a segregação cautelar do paciente está fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta
dos delitos sub judice. O paciente é acusado de supostamente participar em
um esquema de distribuição de drogas na modalidade "
"; ele, em
tele-entrega
tese, seria o responsável por promover a entrega dos entorpecentes
comercializados pelos demais agentes.
Em que pese a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes em poder
do paciente (14,4g de maconha), consta da denúncia que "foi possível extrair
diversas conversas do denunciado relacionadas com o comércio ilícito de
entorpecentes". Ademais, o paciente estaria associado a outros acusados, com
quem foram apreendidas grande quantidade de drogas: em poder do corréu
Samuel, foram apreendidos 3.715 kg de maconha, 62,3 g de cocaína e 249
comprimidos de ecstasy; com Robert foi apreendido 1.142,6g (um quilo,
cento e quarenta e dois gramas e seis decigramas) de cocaína, que possui
valor de mercado estimado de R$ 50.000,00.
Essa Corte Superior entende que "não há coação na manutenção da prisão
preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se
mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da
associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem
retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator
Ministro JORGE MUSSI, julgado em
, DJe de
).
5/11/2015
13/11/2015
Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que
“(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à
prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma
de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar
imediatamente a reiteração da prática delitiva” (HC n. 115.462/RR, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
9/4/2013
23/4/2013
"Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas
ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, julgado em 1o/3/2007, DJ
).
9/4/2007
Nesse sentido, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não
há ilegalidade, por ausência de
do decreto cautelar, nas
contemporaneidade
hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato
criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações,
exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/05/2021
).
26/05/2021
Por fim, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de
medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem
econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando
não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art.
319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida
cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos
presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
No particular, as circunstâncias que envolvem os fatos e o suposto papel do
recorrente (de fornecedor de drogas para o grupo criminoso), demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, com
adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revela-se
incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: “Prisão preventiva – necessidade comprovada de sua
decretação – decisão fundamentada – motivação idônea que encontra apoio
em fatos concretos – periculosidade do acusado/réu evidenciada pelo 'modus
da realização da prática delituosa e real possibilidade de embaraço à
operandi'
instrução probatória – precedentes desta Suprema Corte – legalidade da
decisão que determinou a prisão cautelar e insuficiência da utilização das
medidas cautelares alternativas [...]" (STF, HC n. 176.951 AgR, Relator
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
, Processo
4/5/2020
Eletrônico Dje-119 Divulg
Public
).
13/5/2020
14/5/2020
Em harmonia, esta Corte entende que é “inviável a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da
conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a
soltura do agravante. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/6
/2017, DJe
; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN
9/6/2017
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC n.
9/6/2017
394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
Sexta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
”. [...] (STJ, AgRg no HC n.
9/6/2017
779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
19/12/2022
22/12/2022
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da
liberdade.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
E
INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
OPERAÇÃO
"DERRAMA".
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE
DROGAS E A DIVERSOS CRIMES, COM USO DE ARMA DE
FOGO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE
DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELA R ALTERNATIVA.
ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
?
CPP.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal ? STF e do próprio
Superior Tribunal de Justiça ? STJ. Contudo, considerando as alegações
expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual constrangimento ilegal.
2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-
probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a
análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta
da materialidade delitiva.
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão cautelar do paciente foi adequadamente
fundamentada, tendo sido demonstrada, com base em elementos
concretos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa,
denominada "Comando Vermelho", voltada para a prática de diversos
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

crimes, principalmente tráfico de drogas, no Município de São Luís
/MA, em que alguns de seus integrantes são responsáveis por diversas
infrações penais contra a vida, contra o patrimônio, contra a
incolumidade pública, dentre outros, num contexto de atuação com
emprego de arma de fogo, ressaltando-se, ainda, que o paciente é
coautor/partícipe do esquema de tráfico de drogas, fazendo uso,
inclusive de códigos típicos da comunicação cifrada da criminalidade
organizada para se comunicar com o líder do grupo, que é seu genro,
além de utilizar de sua residência como ponto de distribuição e
comercialização de drogas, recomendando-se, assim, a sua custódia
cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da
lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração
delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas
no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam
a insuficiência das providências menos graves.
6. A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias,
conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal ? CPP é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva,
providência que deve ser tomada no "curso da investigação ou do
processo".
In casu, o Juízo de primeiro grau informa, em Ofício datado de
, que em
foi protocolado pela defesa pedido de
14/9/2020
31/3/2020
revogação da prisão preventiva, aberto vista ao Parquet estadual, o qual
se manifestou pelo indeferimento do feito, mantido o mesmo
entendimento pelo Magistrado a quo. Ressaltou, ainda, que foram feitos
novos pedidos de revogação da custódia cautelar pela defesa, tendo sido
indeferido os pleitos e, ainda, que se trata de processo com 33 acusados,
com diferentes advogados, com expedição de diversas cartas precatórias
e diversos atos, aguardando-se as defesas escritas de alguns acusados.
Dessa forma, não há falar em violação ao disposto no parágrafo único
do art. 316 do CPP. É certo que "não se trata de termo peremptório, isto
é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático
reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata
colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n.
580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, DJe
).
15/6/2020
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 581.894/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
)
6/10/2020
9/10/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 DA LEI N.o 11.343
/2006 E 2.o DA LEI N.o 12.850/2013. SUPOSTA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PARTICIPAÇÃO EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM 28 (VINTE E OITO)
ACUSADOS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade
de sustentação oral no julgamento do writ - a propósito, sequer
requerida nos autos - e não representa ofensa ao princípio da
colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo
regimental, como na espécie.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da
ordem pública, tendo sido consignado pelas instâncias ordinárias que se
trata de organização criminosa, que envolve um elevado número de
pessoas que se dedicam, "cada um deles com suas funções bem
definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando", e o
Agravante "teria atuação própria dentro do esquema criminoso, como
líder do tráfico de drogas na localidade de 'Pela Porco', na região de
Sete Portas, sendo, portanto, um dos principais fornecedores da droga
comercializada no Bairro da Paz", a justificar a segregação cautelar para
garantia da ordem pública.
3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na
decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos
concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou
diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para
assegurar a ordem pública" (STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro
EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe
).
27/8/2018
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 512.024/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
)
23/6/2020
4/8/2020
Caberá, por certo, ao Juízo processante entender, no decorrer da instrução
criminal, em virtude da situação do processo e das condições pessoais de cada
agente vinculado à ação penal, se é possível substituir a prisão preventiva por
medidas alternativas, bem como, se o caso, qual o momento oportuno para a
adoção da providência.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,
do
não conheço

, ao Magistrado de Primeiro grau, a reanálise da
habeas corpus. Recomendo
necessidade da prisão preventiva do paciente, notadamente em virtude das
suas condições pessoais favoráveis.
Comunique-se. Publique-se.

Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter
a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

Em relação à ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade
quanto aos tipos penais imputados ao agravante, reitero que estas teses consistem em
alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas

ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
corpus
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
” (AgRg no HC n. 215.663/SP,
habeas corpus
Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
4/7/2022
11/7/2022
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
habeas corpus
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (AgRg no HC n. 727.242
/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/12/2022
).
22/12/2022
Para a decretação da prisão preventiva, bastam apenas a existência de indícios
, os quais estão
, tendo em vista os relatos do Magistrado de Primeiro
de autoria
presentes
grau, vinculados às investigações policiais e interceptações realizadas. É certo que a
comprovação (ou não) da tipicidade e extensão da conduta do agravante e a eventual
confirmação da autoria delitiva acontecerão apenas após o andamento da instrução
criminal, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Em relação à fundamentação da prisão preventiva, consigna-se, uma vez mais,
que a segregação cautelar do agravante está fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos sub judice. O paciente é
acusado de supostamente participar em um esquema de distribuição de drogas na
modalidade "tele-entrega"; ele, em tese, seria o responsável por promover a entrega dos
entorpecentes comercializados pelos demais agentes.
Em que pese a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes em poder
do paciente (14,4g de maconha), consta da denúncia que "foi possível extrair diversas
conversas do denunciado relacionadas com o comércio ilícito de entorpecentes". Ele, em
tese, seria o responsável por promover a entrega dos entorpecentes comercializados pelos
demais corréus. Em que pese a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes em
seu poder (14,4g de maconha), consta da denúncia que "foi possível extrair diversas
conversas do denunciado relacionadas com o comércio ilícito de entorpecentes", e ele
estaria associado a outros acusados, com os quais foram apreendidos 3,715kg de
maconha, 62,3g de cocaína e 249 comprimidos de ecstasy; e 1,1426 kg de cocaína.
Essa Corte Superior entende que "não há coação na manutenção da prisão
preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação
criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em
, DJe de
).
5/11/2015
13/11/2015
Portanto, vê-se que foram apresentados elementos iniciais de sua suposta
participação na organização criminosa. Sua custódia, desse modo, se revela necessária
como forma de interromper as atividades do grupo.
Nesse sentido, “justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do
grupo” (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
9/8/2022
18/8/2022
Isso porque “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (AgRg
no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
6/12/2022
15/12/2022
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no
sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado
risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar
a ordem pública” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, DJe
).
30/6/2022
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese” (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
23/5/2022
6/6/2022
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte” (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/12/2022
15/12/2022
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

São suficientes, portanto, os indícios de autoria, e os fundamentos
apresentados são idôneos para justificar,
a
ao menos nesse momento processual,
necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública, a fim de
reduzir a atuação da associação criminosa.
Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a
ordem pública.
Caberá ao
no decorrer da instrução
Magistrado de Primeiro grau entender,
criminal e em virtude da situação do processo, se é possível substituir a prisão cautelar
do agravante por medidas alternativas, bem como, se o caso, o momento oportuno para a
adoção da providência.
Inexiste, portanto, ilegalidade que leve à reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e
.
nego-lhe provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:08
Código de Controle do Documento: 467c95d7-71f7-40f9-a5e8-a3a032b41156

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0072365-4
HC 986.101 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082025000289774 50001212420258240518 50001957820258240518
50037795820258240000 82025000289774
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES
ADVOGADO
: EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: KAUE DO NASCIMENTO MAGALHAES (PRESO)
CORRÉU
: DIEGO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JULIA ISABEL MILLER
CORRÉU
: ROBERT WILLIAN RODRIGUES LAGO
CORRÉU
: SAMUEL DE LINHARES ZORDAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUE DO NASCIMENTO MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO BALDISSERA CARVALHO SALLES - SC041629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C5426051554=098209908@
2025/0072365-4 - HC 986101 Petição : 2025/0019092-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47917817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:55:30
Código de Controle do Documento: 9C9F475C-41BD-46D1-B9E9-9B8FA4E33E54